Tribunal: TJES
Processo: 5002799-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002799-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002799-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
Advogados do(a) AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO - ES9787-A, SIMONE VALADAO VIANA - ES13390-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por

DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o réu, ora agravante,
“providencie procuração atualizada nos termos exigidos pelo Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES (fls. 27-verso), ou justifique sua impossibilidade em fazê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

O agravante afirma, em síntese, que não é possível cumprir a obrigação, pois figura apenas como interveniente quitante do contrato particular de compra e venda realizado junto ao Banco Itaú S.A., sendo que a exigência cartorária é no sentido de que seja feito termo de aditamento ao instrumento particular de compra e venda para constar os dados da procuração válida do interveniente quitante, não havendo falha na sua procuração, mas erro na confecção do contrato.

Salienta que o Banco Itaú S.A. deixou de mencionar a documentação do substabelecimento e de inserir as informações dos procuradores no contrato, não podendo o ora agravante ser responsabilizado pelo ocorrido, cabendo ao Banco Itaú S.A. sanar a exigência junto ao cartório, pois não tem como realizar alterações no referido contrato.

Aduz, outrossim, que a fixação de astreintes é nula desde a sua origem, além de desrazoável, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, que depende de terceiro.

Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo no evento 1307336.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões, no evento nº 1399955, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, diante do cumprimento da tutela provisória, com a entrega do substabelecimento retificado, e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Manifestação do agravante no evento nº 2016692, no sentido da presença do interesse recursal, considerando que a retificação do contrato da agravada se deu em data anterior à liminar, pugnando pela revogação da tutela e, subsidiariamente, pela apreciação da proporcionalidade das astreintes.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por

DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o réu, ora agravante,
“providencie procuração atualizada nos termos exigidos pelo Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES (fls. 27-verso), ou justifique sua impossibilidade em fazê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

O agravante afirma, em síntese, que não é possível cumprir a obrigação, pois figura apenas como interveniente quitante do contrato particular de compra e venda realizado junto ao Banco Itaú S.A., sendo que a exigência cartorária é no sentido de que seja feito termo de aditamento ao instrumento particular de compra e venda para constar os dados da procuração válida do interveniente quitante, não havendo falha na sua procuração, mas erro na confecção do contrato.

Salienta que o Banco Itaú S.A. deixou de mencionar a documentação do substabelecimento e de inserir as informações dos procuradores no contrato, não podendo o ora agravante ser responsabilizado pelo ocorrido, cabendo ao Banco Itaú S.A. sanar a exigência junto ao cartório, pois não tem como realizar alterações no referido contrato.

Aduz, outrossim, que a fixação de astreintes é nula desde a sua origem, além de desrazoável, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, que depende de terceiro.

Em resposta, a agravada argui, preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, diante do cumprimento da tutela provisória, com a entrega do substabelecimento retificado, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Instado a se manifestar, o agravante defende a presença do interesse recursal, considerando que a retificação do contrato da agravada se deu em data anterior à liminar, pugnando pela revogação da tutela e, subsidiariamente, pela apreciação da proporcionalidade das astreintes.

Registra-se, inicialmente, que a parte autora, ora agravada, firmou um instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças, por meio do qual ficou estipulado a liberação, em seu favor, de parte do valor da negociação do imóvel de sua propriedade, após a recepção da avença registrada no cartório de registro de imóveis e de certidão comprovando a constituição da garantia em favor do Itaú Unibanco S.A..

Contudo, o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES estava exigindo a elaboração de um
“termo de aditamento ao instrumento particular de compra e venda para constar os dados de procuração válida do interveniente quitante, Banco Bradesco, aos procuradores EVANDRO CARLOS COELHO e CLEYTON SODRÉ DE SOUSA, bem como qualificá-los”
(evento nº 1292623, fl. 15)
.

O contrato em questão foi elaborado pelo Itaú Unibanco S.A., tendo como interveniente quitante o ora agravante, cujos dados da procuração inseridos na avença (evento 1292622, fl. 23), não correspondiam aos procuradores que a subscreveram (evento 1292623, fl. 13), os quais, em verdade, constavam de instrumento de substabelecimento (não mencionado no instrumento de venda e compra), que também não qualificava os procuradores.

Constou da inicial da demanda de origem (e também da notificação extrajudicial enviada ao agravante – evento nº 1292623, fls. 19/20) que,
“se por um lado, o contrato foi elaborado pelo Banco Itaú, a quem nesse contexto, caberá
a responsabilidade pela elaboração de um aditivo contratual, por outro lado, a exigência também se direciona ao Banco interveniente, o qual precisa atender a exigência do primeiro, para que somente então possa o Banco Itaú, proceder a sua parte com novo contrato ou aditivo contratual compatível, pois o Substabelecimento da procuração não traz a qualificação adequada e completa dos atores em questão, também exigida pelo Cartório”
(evento nº 1292614, fl. 07).

A decisão agravada não determinou a elaboração de aditivo contratual, que seria impossível ao agravante, mas sim a apresentação de procuração atualizada nos termos exigidos pelo cartório. A parte autora, ora agravada, comprovou que solicitou a documentação junto ao agravante em inúmeras oportunidades, inclusive junto à ouvidoria da instituição, sem sucesso.

Embora o agravante afirmasse a regularidade da sua documentação (
“em momento algum houve falha”
- evento 1292605, fl. 05), não foi possível examiná-la neste instrumento, porquanto não legível (evento nº 1292622, fl. 21, evento nº 1292623, fl. 20 e evento nº 1292605, fl. 10).

Por outro lado, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, se realmente a documentação estivesse regular (com a suficiente qualificação dos procuradores), não haveria óbice para que fosse feito o aditamento exigido, possibilitando que a agravada recebesse os recursos da venda do seu imóvel, sendo que, pelo contrário, ela estava correndo risco de que fosse cancelado o instrumento particular caso o documento não fosse levado a registro (consoante bem esposado pela decisão agravada).

Nesse contexto, foi indeferido o efeito recursal pleiteado, destacando-se que não se mostra desrazoável o valor das astreintes para o caso de descumprimento da obrigação (que não se referia ao aditamento contratual, mas ao mandato que legitimava os procuradores da agravante a praticarem o ato em seu nome), evitando o cancelamento do contrato.

Ocorre que, conforme noticiado pela agravada em contrarrazões (evento nº 1399955),
“
a Agravante cumpriu a liminar, entregando a Agravada o Substabelecimento retificado, o que satisfez a tutela deferida
(...)
não havendo necessidade da utilização do recurso para buscar a melhora de sua situação”.

Observa-se que a retificação do documento ocorreu no dia 28/04/2021 (evento nº 1399956, fl. 07), no mesmo dia do recebimento do AR de citação/intimação pelo agravante (evento nº 1292619), e meses antes da interposição do presente recurso, que ocorreu em 04/06/2021, em razão da juntada do citado documento aos autos somente em 19/05/2021 (evento nº 1292619).

José Carlos Barbosa Moreira elenca como requisito intrínseco de admissibilidade o interesse recursal, o qual é configurado “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
(utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar
esse objetivo (necessidade do recurso)
”
1
.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, página 2.162, que o interesse em recorrer consubstancia-se
“na necessidade que tem o recorrente de obter anulação ou reforma da decisão que lhe foi desfavorável”
.

Neste caso, desde sua interposição, não havia necessidade/utilidade no exame do mérito do presente recurso, porquanto cumprida a obrigação de fazer no mesmo dia em que o agravante foi cientificado da tutela provisória, sendo irrelevante tratar da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, da regularidade da sua documentação ou de eventual desproporcionalidade da astreinte.

Anote-se que eventual desnecessidade da referida documentação (objeto da obrigação de fazer cumprida) para conclusão do contrato da agravada com outra instituição financeira constitui matéria que deverá ser apreciada e apurada na origem, e não se mostra apta a justificar o desnecessário exame do mérito recursal.

Posto isso, diante da ausência de interesse em recorrer,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS CIÊNCIA DA DECISÃO E ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Desde a interposição do recurso, não havia necessidade/utilidade no exame do mérito, porquanto cumprida a obrigação de fazer no mesmo dia em que o agravante foi cientificado da tutela provisória, sendo irrelevante tratar da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, da regularidade da sua documentação (objeto da obrigação de fazer cumprida) ou de eventual desproporcionalidade da astreinte.

2. Eventual desnecessidade da documentação (objeto da obrigação de fazer cumprida) para conclusão do contrato da agravada com outra instituição financeira constitui matéria que deverá ser apreciada e apurada na origem, e não se mostra apta a justificar o desnecessário exame do mérito recursal.

3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NÃO CONHECER do agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.